Tribunal: TJSP
Processo: 1026050-72.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026050-72.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos da Relatora sorteada e do
3o Juiz, que davam provimento ao recurso, e do 2o Juiz, que negava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final: por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos
o 3o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto. Redigirá o acórdão o 2o Juiz."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LINO
MACHADO, vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO
(Presidente), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1026050-72.2019.8.26.0554
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Apelada : Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Comarca: Santo André (9a Vara Cível)
Juiz : Sidnei Vieira da Silva
VOTO N.o 46.820
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos Nexo
causal e danos comprovados
Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo
de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os
danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência
de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária
comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do
art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do
qual não se desincumbiu.
Apelação desprovida.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, dava vênia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
As oscilações de energia danificaram aparelhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eletrônicos dos segurados da autora, ensejando o pagamento de
indenização securitária, cujo ressarcimento a autora almeja nesta ação
regressiva. A autora instruiu a inicial com vasta
documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com a
segurada: apólice de seguro com cobertura de danos elétricos; orçamento/
laudos técnicos, e comprovantes de pagamento. Houve a correta regulação
do sinistro. Neste sentido, ver fls. 35/44, 46/56 e 57/74 (os comprovantes
de pagamento vieram a fls. 40, 51 e 71)
O nexo de causalidade entre os danos e o
pagamento da indenização na quantia de R$ 3.409,00 foi comprovado
pelos laudos técnicos produzidos por empresas idôneas, e não
unilateralmente pela autora, de forma que a prova pericial, além de
dispensável, mostra-se inviável em razão do tempo decorrido. Não seria
razoável exigir que a autora guardasse os aparelhos danificados para
perícia futura.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova,
prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 1990, a referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resolução estabelece que tal obrigação fica extinta apenas quando a
distribuidora “comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, I,
parágrafo único).
Portanto, não merece prosperar a tese da ré de
que não deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados, sob alegação
de caso fortuito ou força maior.
Fenômenos naturais, ao contrário do que
pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que
são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É certo que com bastante frequência ocorrem
fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária
manter aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as
consequências dos eventos climáticos.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que a
segurada tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária
ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de
comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que a
utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento. Além disso, a
ré apresentou contestação de mérito, estando, por isso, configurada a
resistência à pretensão, devendo considerar-se presente o interesse de agir.
Diante da comprovação do valor do prejuízo
suportado pela autora, fica a ré condenada ao pagamento dessa quantia.
Nesse contexto, competia à concessionária
apelante comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art.
373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desincumbiu.
Sendo assim, não se há de falar em exclusão da
responsabilidade civil da concessionária. Nesse sentido, há precedentes
desta Corte: apelação n. 1048314-92.2016.8.26.0100 30a CDPriv., sob
minha relatoria, j. 29/11/2017; apelação no 1008260-84.2016.8.26.0100
30a CDPriv., sob minha relatoria, j. 30/11/2016; apelação no
1043760-72.2016.8.26.0114 - 31a CDPriv, Rel. Adilson de Araujo, j.
14/11/2017.
Nada a ser reparado em relação ao termo inicial
dos juros moratórios, uma vez que corretamente fixado desde a citação.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
Deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos em que dispõe o
art. 85, § 11, do CPC, uma vez que arbitrados na alíquota máxima de vinte
por cento.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29627
Apelação Cível no 1026050-72.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 408/419,
cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré a pagar ao
autor o valor de R$ 3.409,00, corrigido monetariamente mais juros de mora de 1% ao mês
desde cada desembolso, bem como custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, por afastar a preliminar de ausência de
interesse de agir, a provocação administrativa ou a busca extrajudicial de solução de conflito
não é requisito para o aforamento da lide, sendo indispensável a observância do princípio
constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional. Destacou a incidência da Lei
Consumerista ao caso em comento, na medida em que o serviço de fornecimento de energia
elétrica configura relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o da referida Lei, sub-
rogada a seguradora nos direitos do segurado. Disse que restou comprovada a relação entre a
autora e seus segurados conforme apólice acostada a fls. 35, 46 e 54. Asseverou que a
concessionária de serviço público de energia responde objetivamente pelos danos causados a
terceiros, a teor do disposto no art. 37, § 6o da CF. Acentuou que a descarga atmosférica pela
queda de raio em tempestade não configura caso fortuito ou força maior a excluir a
responsabilidade da concessionária, visto que ela tem o dever de propiciar meios para evitar
tais acontecimentos, inserindo-se no risco da própria atividade. Disse que a documentação
que instruiu a inicial evidencia que os prejuízos sofridos pelos segurados da autora advieram
de sobrecarga de energia elétrica. Asseverou que os laudos técnicos produzidos por
empresas especializadas consignam expressamente que os danos ocasionados aos bens dos
segurados decorreram de descarga elétrica ou descarga atmosférica ocasionada por queda de
raio (fls. 49 e 59). Concluiu, portanto, o MM Magistrado que evidenciado o nexo de
causalidade entre os danos sofridos pelos segurados da demandante e a prestação de serviços
pela ré, inexistindo motivo que desnature o valor da prova documental.
Apelou a ré.
Alega que inexiste em seus sistemas ocorrências registradas nas datas dos
fatos, não havendo violação ao que dispõe o art. 205, da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Sustenta que o consumidor, segurado deveria procurar a concessionária para que fosse
verificado o dano causado. Refutou a incidência do CDC, porque a seguradora não é
consumidora, não possui a hipossuficiência ou a vulnerabilidade técnica e/ou jurídica.
Insurgiu-se contra a impossibilidade de periciar os aparelhos danificados, retirando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrente o direito ao contraditório e a ampla defesa. Impugnou os laudos técnicos
produzidos de forma unilaterais que, igualmente, violam a defesa da concessionária
recorrente. Sustenta que os juros de mora devem ocorrer a partir da citação, por se tratar de
uma relação contratual, passando a correr após a constituição do devedor em mora. Pugna,
assim, pela reforma da r. sentença.
Processado o apelo, com o recolhimento do preparo respectivo e intimada a
parte contrária a se manifestar, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido
remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta acolhimento.
RELAÇÃO DE CONSUMO
Respeitado entendimento diverso, importante destacar que, apesar do
entendimento esposado pelo R. Juízo a quo, não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se
inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de natureza
contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no presente, a
seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens apontados como
avariados pertenciam, de fato, aos seus segurados, prova essa que poderia ser feita com a
juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por estes, casando espécie o fato de não ter
sido feita tal exigência aos seus segurados, principalmente quando normalmente o fazem em
relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento que
comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos prejuízos
suportados pelos segurados, feitos diretamente por eles à concessionária, de modo a
demonstrar que estes teriam sido recusados. Apesar da mudança de entendimento do nobre
Juiz Sentenciante, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos consumidores
(segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e eventualmente questioná-los, nos
termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos, o que não se mostra
mais possível neste processo, uma vez que o fato narrado ocorreu há mais de três anos.
Além disso, importante lembrar que os laudos técnicos acostados ao processo
apontam como possível causa do dano um como: descarga elétrica (vide fls. 49) ou
“queimado devido alta tensão” fls. 59, de modo que, diante da imprecisão dos termos em
que foram deduzidos não podem ser adotados como prova do dano alegado.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez quitada a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem
ao segurado contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de regresso, portanto, o
documento básico que se exige é a comprovação de pagamento da quantia em favor do
segurado. E referida prova não foi realizada de forma satisfatória no caso destes autos.
Isto porque, a seguradora se restringiu a juntar comprovante de transferência
de que teria efetuado a indenização. Diante disso, inviável afirmar que o pagamento
efetivamente se refira ao contrato de seguro em questão e que tenha dado causa à sub-
rogação ora noticiada, que não se faz comprovada, portanto. E não havendo tal prova, os
requisitos básicos para ajuizamento de ação regressiva não foram preenchidos, mostrando-se
inviável o acolhimento do pedido inicial.
Nesse sentido este E. Tribunal em caso semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA QUITAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA
DE PROVA DA SUBROGAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL
RECURSO IMPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO
SENTENCIAL, REJEITADA A PRELIMINAR. A comprovação do
pagamento da indenização securitária é imprescindível à ação regressiva de
reparação de danos ajuizada pela seguradora". (TJSP; Apelação Cível
1018089-13.2017.8.26.0114; Relator: Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018). (Grifos meus).
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da seguradora ao
segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora deveria ter comprovado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito indispensável para a
propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro. Trata-se de prova
preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434 do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido não se faz mediante emissão de correspondência com conteúdo preenchido de forma
unilateral, tampouco com comprovante de depósito ou transferência bancária sem menção
expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.
Daí porque, entendo ser o caso de julgar improcedente o pedido inicial
formulado.
Diante de todo o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o fim de
julgar improcedente o pedido inicial.
Por força do art. 85, § 11 do CPC, majoravam-se os honorários advocatícios
para 12% do valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
137F7811
6
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1383B5F8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1026050-72.2019.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.